Tribunal: TJES
Processo: 5028416-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028416-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE MARSAL NIN DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE NA VIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedentes pedidos de transferência de pontuação infracional e cancelamento de processo de suspensão do direito de dirigir. O autor adquiriu veículo e constatou infrações cometidas pelo antigo proprietário em data anterior à tradição, as quais resultaram em pontuação indevida em seu prontuário. O antigo proprietário confessou judicialmente a autoria dos ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES detém legitimidade passiva para responder por demanda que visa a retificação de prontuário de CNH, independentemente de qual órgão tenha realizado a autuação; (ii) estabelecer se a preclusão administrativa para indicação do condutor impede o reconhecimento judicial da responsabilidade do real infrator; e (iii) definir se a condenação em honorários advocatícios é devida em razão do princípio da sucumbência e da resistência ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO: REJEITADA. O DETRAN/ES detém legitimidade passiva exclusiva para a lide, pois a pretensão busca a retificação do prontuário da CNH, cuja gestão funcional compete privativamente ao órgão de trânsito do domicílio do condutor, conforme item II do art. 22 do CTB.

4. A causa de pedir não reside na anulação do ato administrativo por vício formal, mas na adequação dos efeitos pessoais da sanção, o que dispensa a inclusão do órgão autuador no polo passivo.

5. MÉRITO: As provas dos autos, especialmente o Dossiê Consolidado de Veículo e a confissão judicial do antigo proprietário, comprovam que as infrações ocorreram em período anterior à aquisição do bem pelo autor.

6. A confissão judicial opera como prova plena, nos termos dos arts. 389 e 391 do CPC, elidindo a presunção de veracidade dos atos administrativos.

7. A preclusão prevista no § 7º do art. 257 do CTB produz efeitos meramente administrativos e não afasta a apreciação do Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF.

8. O princípio da personalidade da pena, disposto no inciso XLV do art. 5º da CF, veda que a sanção ultrapasse a pessoa do infrator, devendo a verdade real apurada em juízo prevalecer sobre o formalismo administrativo.

9. A condenação em honorários advocatícios revela-se correta, pois a autarquia ofereceu resistência ao mérito da demanda, atraindo a aplicação do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN do domicílio do condutor possui legitimidade passiva para ações que visem a retificação de prontuário e transferência de pontuação, por ser o órgão gestor do registro de habilitação.

2. A preclusão administrativa para a indicação do real condutor infrator não impede que a identificação ocorra na via judicial, visando a prevalência da verdade real e o cumprimento do princípio da personalidade da pena.

3. É devida a condenação do ente público em honorários sucumbenciais quando há resistência ao mérito da pretensão autoral que busca a correção de registros administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XLV; CTB, art. 22, II, art. 134, art. 257, § 7º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 389 e art. 391.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008233-90.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
em razão da Sentença (id. 17719548) proferida nos autos da ação anulatória de auto de infração de trânsito, ajuizada por
DIEGO VINICIUS DRUMOND RODRIGUES
em face do apelante, bem como do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ
e de
ANDRE MARSAL NIN DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a exclusão de pontuações e penalidades do prontuário do autor e a respectiva transferência ao real infrator.

Em suas razões recursais (id. 17719550) alega o Apelante, em síntese: I) sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração lavrados por outros órgãos, sustentando que a obrigação de transferir a pontuação deve ser dirigida ao ente autuador; II) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador para defesa da legalidade do ato; III) a necessidade de superação do entendimento jurisprudencial que permite a indicação do condutor após o prazo do art. 257, § 7º, do CTB, sob pena de impunidade em razão do prazo decadencial instituído pela Lei nº 14.229/2021; IV) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação decorreu da inércia do proprietário em realizar os procedimentos administrativos tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17719552), sustentando a manutenção da sentença fundamentada na confissão judicial do real infrator e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028416-50.2022.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VINICIUS DRUMOND RODRIGUES e ANDRE MARSAL NIN DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
DIEGO VINICIUS DRUMOND RODRIGUES
em face do
DETRAN/ES,
objetivando a transferência de pontuação infracional e o cancelamento de processo de suspensão do direito de dirigir.

O autor sustenta que, ao adquirir o veículo CHEV/SPIN, placa KYQ8G00, em 21/12/2020, foi surpreendido com lançamentos de infrações pretéritas cometidas no Estado do Rio de Janeiro entre 2018 e outubro de 2020. Aduz que a responsabilidade pelos ilícitos pertence ao antigo proprietário, Sr. ANDRE MARSAL NIN DA SILVA, que confessou judicialmente as autuações.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não alcança o Poder Judiciário, devendo prevalecer a verdade real, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/ES por ser o órgão gestor do prontuário do condutor residente neste Estado e excluiu o DETRAN/RJ da lide por ausência de competência funcional para retificar registros de habilitação de outra unidade federativa. Por fim, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário, renovadas no apelo, não merecem prosperar.

O apelante sustenta que a obrigação de transferir a pontuação deveria ser dirigida exclusivamente ao órgão autuador, responsável pela lavratura do AIT e pela gestão do RENAINF.

Contudo, a causa de pedir da presente lide não reside na anulação do mérito da autuação por vício formal, mas na
retificação do prontuário da CNH do autor
, cuja gestão funcional compete privativamente ao DETRAN de seu domicílio, nos termos do art. 22, II, do CTB.

Como cediço, o ato de autuação não se confunde com a materialização de seus efeitos no prontuário do condutor. Ao órgão autuador, no caso, o DETRAN/RJ ou a Polícia Rodoviária Federal, incumbe o exercício do poder de polícia de trânsito, mediante a lavratura do auto de infração e a imposição da penalidade cabível.

Diversamente, uma vez estabilizada a sanção administrativa, a inserção dos pontos no histórico do condutor
constitui providência afeta ao órgão responsável pelo registro local da habilitação
.

Nessa linha, à luz da teoria da asserção, verifica-se que o DETRAN/ES, na condição de ente incumbido da manutenção, gestão e retificação dos dados relativos à Carteira Nacional de Habilitação do autor no sistema nacional, detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda e para cumprir eventual determinação judicial de transferência da pontuação.

De igual modo, não se revela necessária a formação de litisconsórcio passivo com o órgão autuador.

Isso porque a pretensão deduzida em juízo, fundada em fato incontroverso, qual seja, a identidade do real condutor do veículo no momento da infração, não veicula pretensão de desconstituição, invalidação ou revisão do ato administrativo originário.

Busca-se, em verdade, apenas a adequação dos efeitos pessoais decorrentes da autuação, com a correspondente retificação do assentamento individual lançado em nome da parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Antero Rodrigues de Souza Júnior contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, em ação anulatória proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, nos termos do art . 485, VI, do CPC. O autor busca a anulação de procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para a suspensão de seu direito de dirigir, argumentando que algumas infrações não foram cometidas por ele. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda de anulação do procedimento administrativo de suspensão de CNH, ainda que as infrações tenham sido registradas por outros órgãos autuadores; e (ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na CNH e pela instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, conforme os arts. 6º da Resolução 182/2005 do CONTRAN e 22 do CTB. 4. Ainda que os autos de infração tenham sido lavrados por outros órgãos, o DETRAN/ES é responsável pelo registro das penalidades no prontuário do condutor e pela materialização do processo de suspensão, o que justifica sua inclusão no polo passivo .

5. A competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual, pois a ação não visa anular os autos de infração lavrados por órgãos federais, mas apenas o procedimento administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES.

6. Constatado error in procedendo na sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito sem apreciação de questões substanciais, o que impede o julgamento do mérito pela instância revisora e exige o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno do feito à origem para prosseguimento

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082339020158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LEGITIMIDADE - DETRAN/ES - LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS
- MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO.

1- Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No caso dos autos
, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo DETRAN/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado
. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário

3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao DETRAN. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.

4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça.

5- Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012007820168080003, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder à presente demanda, bem como a desnecessidade de inclusão do órgão autuador no feito.

Quanto ao mérito, o acervo fático-probatório é contundente e desconstitui a presunção de autoria que recaía sobre o proprietário.

O Dossiê Consolidado de Veículo comprova que o
apelado adquiriu o bem em 21/12/2020
(id. 17719104)
,
ao passo que as cinco infrações, ocorridas entre 29/12/2018 e 22/10/2020, todas no Estado do Rio de Janeiro, incluindo a grave recusa ao etilômetro, ocorreram em datas anteriores.

Soma-se a isso a confissão judicial do Sr. ANDRE MARSAL NIN DA SILVA, que em acordo homologado reconheceu a autoria exclusiva dos ilícitos e efetuou o pagamento das multas.

Tal confissão opera como prova plena, conforme os ditames dos arts. 389 e 391 do CPC, elidindo a presunção
juris tantum
da administração pública, revelando-se insustentável a tese recursal de superação do entendimento jurisprudencial que permite a indicação do condutor após o prazo do art. 257, § 7º, do CTB.

O apelante argumenta, ainda que a recente alteração do art. 282 do CTB, pela Lei nº 14.229/2021, instituiu prazos decadenciais que gerariam a impunidade do real infrator caso a indicação ocorra tardiamente na via judicial.

Todavia, tal exegese confunde a eficiência dos procedimentos administrativos com a integridade dos direitos fundamentais, posto que a preclusão prevista na legislação de trânsito é meramente administrativa e não possui o condão de fechar as portas do Judiciário para a correção de flagrante injustiça.

Com efeito, embora a norma de trânsito estabeleça um rito para a celeridade administrativa, o princípio da personalidade da pena, disposto no artigo 5º, XLV, da CF, veda que a sanção ultrapasse a pessoa do infrator.

À luz do princípio em voga, a justiça material não pode ser sacrificada no altar da decadência administrativa, de modo que verdade dos fatos apurada em juízo deve prevalecer sobre o formalismo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Assim, havendo prova inequívoca de que o autor não conduzia o veículo, mantê-lo penalizado sob o argumento de que o Estado perdeu o prazo para punir o verdadeiro culpado significaria punir um inocente para compensar a inércia estatal.

No tocante à insurgência recursal voltada à condenação em honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

Sustenta a parte recorrente a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que o autor teria permanecido inerte na esfera administrativa. Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Isso porque a necessidade de provocação da tutela jurisdicional restou configurada diante da resistência do DETRAN/ES em acolher a pretensão autoral, mesmo após haver inequívoca ciência da confissão judicial firmada pelo efetivo infrator.

Em tal contexto, não se pode imputar à parte autora a responsabilidade pela instauração ou pelo prosseguimento da demanda, eis que o requerido, ao contestar o mérito da demanda e sustentar a manutenção de pontos indevidos em seu prontuário deu ensejo à prolongação da lide e atraiu o ônus da sucumbência, conforme o art. 85 do CPC.

Desse modo, correta se mostra a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez evidenciado que foi sua resistência à pretensão deduzida que deu causa à judicialização da controvérsia.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao apelado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.